Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709474-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: MARIO CESAR SILVA LINS, VERONICA DIAS LINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Henrique Vieira da Silva Neto e Marcelo de Sousa Vieira contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferida no cumprimento de sentença no 0703495-58.2018.8.07.0018, ID no 178186612 e no 174535270). 2. Opostos embargos de declaração, rejeitados pelas decisões de ID no 182092715 e no 186381735. 3. Os agravantes, em suma, afirmam que seria indevida a inclusão do credor sub-rogado, Marcelo de Sousa Vieira, no polo passivo do cumprimento de sentença, pois não pode ficar responsável pelo pagamento da dívida dos agravados. 4. Sustentam que não ocorreu a prescrição intercorrente, ainda que parcial, pois buscam o pagamento da pensão mensal vitalícia a que o agravado Mário foi condenado no título judicial, vencidas após a realização do acordo. 5. Defendem que os fatos que ensejaram a condenação ocorreram na vigência do Código Civil de 1916, cuja demanda foi ajuizada em 30 de junho de 1999 e o prazo prescricional a ser considerado é o previsto no art. 177 do referido diploma legal, o que afasta a ocorrência da prescrição (20 anos). 6. Esclarecem que a sentença transitou em julgado em 21/3/2002, ou seja, antes da vigência do Código Civil de 2002 (11/1/2003) e a obrigação é de trato sucessivo. Logo, a prescrição somente poderia atingir a exigibilidade das parcelas vencidas no período anterior ao pedido. 7. Destacam que o imóvel penhorado não se trata de bem pertencente a terceiros (filhos dos agravados), pois apesar de a agravada, Verônica Dias, alegar que eles exercem a posse desde fevereiro de 2001 (data da cessão de direitos), os documentos juntados não corroboram essa afirmação. 8. Também por esse mesmo motivo, alegam que não se trata de bem de família, pois a consulta aos Cartórios de Registro de Imóvel no DF não serve para demonstrar a ausência de outros imóveis em nome dos agravados, pois o número do CPF indicado está errado. 9. Por se tratar de dívida de natureza alimentar, afirmam que a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada, devendo ser preservada a decisão de ID no 171963494 que deferiu a constrição do imóvel. 10. Os agravantes afirmam que os bens adquiridos pela agravada, Verônica Dias, mesmo após o divórcio, podem ser penhorados, cuja questão já havia sido apreciada na decisão de ID no 49833247, que afastou a impenhorabilidade arguida pelos devedores. 11. Defendem a impossibilidade de reapreciar matérias já resolvidas e, portanto, amparadas pela preclusão lógica e temporal, sob pena de caracterizar insegurança jurídica, bem como deixar de observar o devido processo legal. 12. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para manter as medidas constritivas deferidas e afastar a ocorrência de prescrição intercorrente parcial. 13. Preparo (ID no 56748543, págs. 1-2). 14. Cumpre decidir. 15 O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 17. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão de execução do título executivo judicial é o trânsito em julgado da sentença (ou eventual acórdão). No caso, o trânsito em julgado foi certificado em 21/3/2002 (ID no 16063529). 18. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 10/5/2002, ID no 16063529, pág. 7 dos autos de origem. As partes realizaram acordo para o pagamento da quantia devida (20/1/2015 - ID no 16063529). Em razão do descumprimento do ajuste, foi formulado novo pedido de cumprimento de sentença (ID no 16063509). 19. A decisão realizou a análise cronológica dos atos processuais praticados por ambas as partes na origem e destacou que o cumprimento de sentença passou a ter como objeto o novo acordo realizado entre as partes no curso da demanda (sentença homologatória proferida em 20/1/2015, ID no 16063529, págs. 1-11). 20. O cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano em razão da ausência de bens e valores em nome dos devedores (execução frustrada, CPC, art. 921, §1o). 21. Os credores não se desincumbiram do ônus de indicar bens passíveis de penhora, pois mesmo regularmente intimados para se manifestarem quanto à resposta do Distrito Federal, o prazo transcorreu sem resposta (ID no 71021415, 28/8/2020). 22. A cessão do crédito realizada pelo credor originário em favor do agravante, Marcelo de Sousa, somente ocorreu em 11/9/2023 (ID no 171544307). O cessionário recebe os direitos e obrigações no estado em que se encontra o processo. 23. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é aquele fruto da transação realizada entre as partes em 20/1/2015, mas tem como origem ação indenizatória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos. Logo, os argumentos dos agravantes para afastar o reconhecimento parcial da prescrição intercorrente não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 24. Como consequência, as parcelas vencidas no período de 3 (três) anos antes do pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença (10/9/2023), foram atingidas pela prescrição intercorrente, o que afasta o direito de o cessionário permanecer no polo ativo da demanda, diante do que foi estipulado na cláusula terceira da cessão de direito (ID no 171544307). 25. No que tange à penhora realizada no imóvel registrado em nome dos filhos da agravada, Verônica, a aquisição dos direitos e obrigações ocorreu em 24/9/2001, quando ainda eram menores. Na ocasião foram representados pela mãe, conforme instrumento anexado ao ID no 176803505, págs. 1-3. 26. A aquisição é anterior à sentença condenatória que transitou em julgado em 21/3/2002. A documentação apresentada na origem corrobora o exercício da posse por terceiros alheios ao processo e afasta os pressupostos necessários para permitir a realização da constrição pleiteada pelos agravantes. 27. Os veículos localizados em nome da agravada, Verônica, via consulta ao RENAJUD, foram adquiridos após o seu divórcio com o devedor originário (10/10/2019 - condenado ao pagamento da indenização), nos termos ponderados pela decisão recorrida. 28. A controvérsia inerente à responsabilidade patrimonial da ex-esposa do agravado, que também constava como sua advogada na origem, foi analisada pela decisão de ID no 49833247, págs. 1-6, proferida em 13/11/2019. Naquela ocasião, não houve interposição de recurso (ID no 52487871). 29. Após o recebimento dos embargos de terceiro opostos pela agravada Verônica como impugnação à penhora, foi possível nova discussão sobre a matéria, nos termos da decisão de ID no 176774653, págs. 1-3, o que afasta a alegação de preclusão. 30. O acordo judicial foi homologado em 20/1/2015 e o cumprimento de sentença teve início em abril de 2018. Nesse período os agravados eram casados (divórcio em 10/10/2019). Entretanto, não é possível manter a responsabilidade patrimonial da agravada no período posterior ao (fim do) casamento, pois esta é limitada aos bens comuns adquiridos na constância da união. A obrigação é do ex-marido. A extensão à esposa era restrita à condição de casada em comunhão unversal de bens. O divórcio pôs fim ao casamento e, obviamente, à sociedade conjugal. Não há solidariedade eterna decorrente de casamento extinto pelo divórcio. 31. Nesse cenário, o levantamento das medidas constritivas sobre os direitos inerentes ao imóvel de terceiros e os veículos da agravada, é justificado na impossibilidade de transmudar a responsabilidade patrimonial do devedor principal para a sua ex-esposa no período posterior ao divórcio. 32. Diante do reconhecimento parcial da prescrição intercorrente e das disposições constantes na cessão de crédito apresentada na origem (ID no 171544312), o agravante (credor cessionário Marcelo de Sousa Vieira) deve permanecer no polo passivo do cumprimento de sentença para viabilizar o exercício do direto ao contraditório e à ampla defesa, considerando que não detém a qualidade de credor, mas a matéria ainda não transitou em julgado, conforme decisão de ID no 182092715. 33. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 34. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 35. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 36. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 37. Oportunamente, retornem-me os autos. 38. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO